Tribunal: STF
Processo: RE 134302
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-10
Data de publicação: 1992-03-10

Ementa:
Agravo regimental. Mandado de segurança.
         Requerimento de ingresso na  lide  como  parte  na  fase  de
recurso extraordinário.
         - Tendo em vista as limitações da  instância  extraordinária
- o recurso extraordinário e julgado entre as partes e nos termos  em
que foi interposto no tocante ao que esta prequestionado  na  decisão
recorrida - não cabe a intervenção de quem até sua  interposição  não
figurava como parte, para, alegando se-lo  originariamente,  pleitear
se substitua a quem nele figure como  recorrente  ou  recorrido.  Por
isso mesmo, esta Corte, ao julga-lo, não pode estender o campo de sua
apreciação a questões, inclusive relativas a  nulidades  processuais,
que são estranhas a ele e que não impossibilitem a  ela  a  prestação
jurisdicional.
         Se o Estado do Rio de Janeiro queria figurar como  parte  na
presente  relação  jurídica  processual   deveria   te-lo   pleiteado
oportunamente nas instancias ordinarias, e  não  agora,  em  grau  de
recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado em recurso
especial entre os atuais recorrente e recorrido.
         Agravo regimental a que se nega provimento.